Tribunal: TJES
Processo: 5008049-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008049-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURELIANO GUIMARAES CAPANEMA e outros (3)

AGRAVADO: HARISON MARCULANO MARCHESI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DÚPLICE. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MULTA EXCLUÍDA.
RECURSO

PROVIDO
.
1 –
A jurisprudência tem admitido, em tese, a possibilidade de formulação de pedido contraposto de indenização desde que correlato à matéria arguida na petição inicial de ação possessória.
2 -
O pedido indenizatório alternativo formulado é correlato à matéria arguida na petição inicial da ação possessória, não havendo óbice a sua formulação por meio de pedido contraposto, sem necessidade de adequação ao rito reconvencional. 3 - N
ão
se vislumbra que
os Embargos de Declaração interpostos no Juízo de origem tenham caráter protelatório, imp
ondo-se
a exclusão da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC
. 4 -
Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008049-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA E OUTROS

AGRAVADO
: HARISON MARCULANO MARCHESI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão (ID 5543559) prolatada na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Agravado, por meio da qual o MM Juiz determinou a intimação dos Agravantes para atribuírem valor certo ao pedido reconvencional e realizarem o recolhimento das custas respectivas.

O Agravado ajuizou a ação originária em face dos Agravantes objetivando a reintegração na posse do terreno de n.º 01, da quadra de n.º 12, integrante do loteamento “Santa Isabel”, em Perocão, Guarapari (ES), com metragem de 3.174,85 m2.

No curso do procedimento o MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

Por derradeiro, verifico que os réus postularam pretensão reconvencional sob o viés de pedido alternativo, em caso de procedência do pleito autoral, consubstanciado na condenação do autor ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no local, que comportam o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Reforço, no particular, que a forma subsidiária pretendida tem caráter indenizatório, como tal exigindo a moldura legal da reconvenção, que embora manejada a tempo e modo oportunos, não foi devidamente valorada.

Posto isso, intimem-se os réus-reconvintes para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem a corrigenda, devendo atribuir valor certo ao pleito reconvencional e, promover o respectivo recolhimento das respectivas custas sobre o valor que será atribuído à causa, sob pena de extinção imeritória.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O art. 556, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a
indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

A doutrina ressalta que:

Com essa norma, o legislador atribui o caráter dúplice aos interditos possessórios, ou seja, trata essas ações como aquelas em que não se distingue a posição ativa da passiva entre os sujeitos da relação processual. A consequência prática que se deve extrair de sua especial qualidade jurídica é a de que o réu não precisa propor reconvenção para contra-atacar o autor.
O demandado, portanto, que pretenda acusar o autor da possessória de violação de sua posse, e queira obter para si a tutela interdital, assim como o ressarcimento dos danos sofridos, pode formular seu pedido na contestação.
A proteção à posse do réu, contudo, não é dispensada ex officio pelo juiz. Depende, sempre, de expresso requerimento na contestação, porque também aqui prevalece o princípio do ne procedat iudex ex officio, insculpido no art. 2º do CPC (Jr, Humberto T. Código de Processo Civil Anotado, (25th edição). Grupo GEN, 2022).

O réu pode requerer em sua contestação tutela possessória e tutela relativa aos danos que entende ter experimentado em seu favor (art. 556). É o que a doutrina usualmente chama de “pedido contraposto” (a tornar desnecessária a reconvenção) e o que a leva a acentuar o “caráter dúplice” das “ações possessórias”, já que é possível ao réu receber tutela jurisdicional equivalente à do autor no mesmo processo, independentemente de qualquer formalismo (Bueno, Cassio S. Manual de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, (8th edição). Editora Saraiva, 2022).

O Código de Processo Civil permite que o réu de ação possessória, ao apresentar contestação, não apenas deduza sua defesa, mas também pleiteie indenização pelos danos decorrentes de turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Contudo, a princípio, indenização pelos danos decorrentes de eventual esbulho cometido pelo autor não se confunde com pedido indenizatório diverso, como o de retenção por benfeitorias que não possua este fundamento.

No caso em análise, os Agravantes, ao contestarem a ação formularam pedido contraposto (ID 5543557, fls. 30-36) de (1) manutenção na posse do imóvel e (2) pedido indenizatório pelas benfeitorias e acessões nele realizadas.

Discute-se, neste momento processual, apenas a possibilidade, ou não, de que o requerimento indenizatório seja formulado por meio de pedido contraposto, já que o MM Juiz entendeu que o mesmo exigiria a apresentação de reconvenção.

A jurisprudência tem admitido, em tese, a possibilidade de formulação de pedido contraposto de indenização desde que correlato à matéria arguida na petição inicial de ação possessória. Neste sentido temos:

[...]

1. Segundo entendimento deste Tribunal, "a alegação de direito à retenção por benfeitorias, de regra, constitui-se matéria de defesa a ser apresentada na contestação" (REsp 1.036.003/SP). Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nas ações possessórias, pode o réu deduzir, na contestação, pedido indenizatório, desde que correlato à matéria, dado o caráter dúplice dessas demandas" (AgInt no AREsp 1.314.158/SC). [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.590.130/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PROVAS TESTEMUNHAL, PERICIAL E DOCUMENTAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - POSSIBILIDADE - NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS
. [...] O procedimento especial tutelado pelo Capítulo III do Título III do Código de Processo Civil admite a cumulação de pedido possessório com o de condenação em perdas e danos e de indenização de frutos, podendo o réu reclamar, em eventual pedido contraposto, a proteção possessória que entender cabível e, ainda, indenização pelos danos decorrentes da turbação/esbulho por parte do autor e pelas benfeitorias realizadas no imóvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.049092-6/004, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA DE CARÁTER DÚPLICE
. [...] 3. Nas ações possessórias, em razão do seu caráter dúplice, é lícito à parte ré formular pedido na contestação não apenas para refutar a pretensão autoral, mas ainda para garantir a proteção possessória em seu favor e ainda eventual indenização por danos, sem caracterizar o instituto da reconvenção, com amparo no art. 556 do CPC. 4. Preliminar rejeitada. Recursos não providos. (TJDFT, Acórdão 1614935, 07010291920218070008, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. PEDIDO QUE MERECE SER JULGADO. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
- “O legislador tornou dúplice a ação possessória, permitindo que o juiz, independentemente de reconvenção do réu, confira-lhe a proteção possessória, se a requerer na contestação e provar ser o legítimo possuidor” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: das coisas. 14. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 140).- Uma vez sendo acolhida a pretensão de proteção possessória da autora, deve ser também analisada a pretensão exarada pelo réu de ter ressarcidas as benfeitorias/acessões que realizou no imóvel, porque ocupou o bem de boa-fé.- Deixar de analisar o pedido formulado pelo réu, como realizado em sentença, significa na negativa de prestação jurisdicional, porque é lícito, conforme já exarado, ao réu formular pedido contraposto de indenização pelas benfeitorias em ação de reintegração de posse, que deve ser analisado pelo juízo, sob pena de gerar à autora enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.- Apesar da declaração de nulidade da sentença, não é possível este Tribunal julgar o pedido de plano, porque a causa não se encontra madura nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil. Recurso provido (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0044421-90.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 23.11.2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CAUSA MADURA - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - BENFEITORIAS NÃO ESPECIFICADAS E NÃO COMPROVADAS
. [...] Diante do caráter dúplice das ações possessórias, é permitido ao Réu discutir em sua peça defensiva sobre sua posse, bem como requerer indenização pelos danos que entende ter experimentado, sendo possível que receba tutela jurisdicional equivalente à do Autor, sem se valer de um processo autônomo ou de reconvenção para tanto. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.098330-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Considerando que (1) a jurisprudência tem admitido a formulação de pedido contraposto de indenização em ação possessória e (2) que o pedido indenizatório alternativo formulado é correlato à matéria arguida na petição inicial de ação possessória, nada obsta que seja formulado por meio de pedido contraposto, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de manejo de reconvenção.

Prosseguindo, quando ao pedido de exclusão da multa imposta em razão de interposição de recurso meramente protelatório, razão assiste aos Agravantes.

Entendo que os Embargos de Declaração interpostos em razão da decisão recorrida, por meio da qual os Agravantes tentavam demonstrar a desnecessidade de adequação do pedido ao rito reconvencional, não tinham caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante o MM Juiz tenha entendido que o recurso não merecia prosperar, não se vislumbra que o mesmo tivesse caráter protelatório, restando caracterizado o exercício do direito recursal. Neste sentido temos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PRÉVIAS NÃO RECOLHIDAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. ARTIGO 1026, §2º do CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
[...] III. A oposição de embargos de declaração é autorizada pelo diploma processual civil, aí constando as balizas para sua utilização – que não estão jungidas à qualidade argumentativa ou à chance de êxito da irresignação. A existência, ou não, do vício apontado (omissão, contradição, obscuridade e erro material) é questão pertinente ao próprio mérito dos aclaratórios, não se podendo traçar paralelo entre o não acolhimento do recurso e a aplicação da multa do artigo 1026, §2º do CPC. Os embargos de declaração apresentados na origem, ao que se depreende do compulsar dos autos, não foram marcados por incoerência jurídica que atraia o disposto no preceptivo mencionado, eis que, tendo apresentado conteúdo similar ao do presente apelo, apenas veicularam tese não encampada pelo julgador. IV. Apelo conhecido e provido em parte apenas para afastar a multa aplicada com fulcro no artigo 1026, §2º do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5036882-33.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, 17/08/2023).

Em resumo
, (1) o pedido indenizatório alternativo formulado é correlato à matéria alegada na petição inicial da ação possessória, não havendo óbice a sua formulação por meio de pedido contraposto, sem necessidade de adequação ao rito reconvencional e (2) não se vislumbra que os Embargos de Declaração interpostos no Juízo de origem tenham caráter protelatório, impondo-se a exclusão da multa do art. 1.026, § 2º do CPC.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para reconhecer que o pedido indenizatório alternativo em questão pode ser formulado como pedido contraposto e que a multa aplicada no Juízo de origem deve ser excluída.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(Pedido de Vista)

Eminentes Pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA E OUTROS

em face da decisão

proferida pelo MM Juiz de direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
MAGDALENA ANDRADE PEIXOTO
,
que determinou a regularização da reconvenção e seus consectários
.

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida

deu provimento ao recurso para reconhecer que o pleito indenizatório alternativo pode ser formulado como pedido contraposto, excluindo, também, a multa aplicada.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e, após cotejar os argumentos expendidos, adianto que não alcancei conclusão diversa.

E isso porque nas demandas possessórias é lícito ao requerido deduzir, na própria contestação, pedido indenizatório, desde que correlato à matéria, dado o caráter dúplice dessas demandas. Tal como ocorreu na hipótese.

A multa aplicada também não deve prosperar, porquanto “
a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
(AgInt no AREsp n. 2.343.788/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para
dar provimento
ao recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento